Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-43.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DAS NECESSIDADES DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de majoração do valor da obrigação alimentícia prestada pelo apelado a sua filha.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. Em relação às possibilidades do alimentante, este recebe renda mensal bruta no importe de R$ 11.029,67 (onze mil, vinte e nove reais e sessenta e sete centavos). No entanto, efetua o pagamento de alimentos no montante mensal correspondente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos ao filho C.M.A.D. Além disso, após a fixação de alimentos à apelante, o recorrido constituiu nova família e teve outras duas filhas. 4.2. Nesse contexto a manutenção dos alimentos no montante correspondente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, é a solução mais adequada à realidade enfrentada pelo alimentante e prestigia o princípio da igualdade entre os filhos, previsto no art. 227, § 6o, da Constituição Federal.
5. Quanto ao mais, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual deve ser aplicada a penalidade de multa.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.